Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RESCISÃO MOTIVADA POR INÚMEROS CANCELAMENTOS DE VIAGENS. AFRONTA AO CÓDIGO DE CONDUTA E TERMOS DE USO DA RÉ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por motorista contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração à plataforma de transporte por aplicativo, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo e indeferimento imotivado de provas, além de sustentar a ilicitude da desativação da plataforma, por ausência de notificação prévia e descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a licitude do descredenciamento do motorista da plataforma de transporte, sob a alegação de falta de justa causa, violação contratual e ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil e pela Lei n. 13.640/2018, afastando-se a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cláusula contratual que possibilita a rescisão unilateral por violação dos termos de uso é válida, conforme os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas (arts. 421 e 421-A do CC).
6. Restou comprovado que o motorista autor completou apenas 103 das 1.121 viagens solicitadas, tendo rejeitado 730 e cancelado 231, o que configura descumprimento das diretrizes da plataforma.
7. A cláusula contratual invocada não impede a rescisão unilateral por justa causa, tampouco afasta a possibilidade de desativação imediata em caso de violação das regras de conduta.
8. Não há demonstração de ato ilícito ou descumprimento contratual por parte da plataforma, tampouco violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
9. A jurisprudência reconhece a legitimidade da desativação de motoristas em casos de reiterado descumprimento das normas da plataforma, desde que devidamente motivada.
10. Inexistindo ato ilícito, não é devida indenização por danos morais ou lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato por plataforma de transporte é legítima quando prevista em cláusula contratual, diante da autonomia da vontade das partes e do princípio da intervenção mínima do Judiciário.
2. Não configurado ato ilícito no desligamento do motorista, é indevido o pagamento de indenização por lucros cessantes ou por dano moral."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 421-A; e CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1997352, 0706138-52.2023.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 8.5.2025.
TJDFT, Acórdão 2000167, 0743269-39.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a TURMA Cível, j. 14.5.2025.